Tribunal: TJSP
Processo: 2210075-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de despejo por falta de pagamento – Conexão com ação renovatória de aluguel – Preclusão – Matéria já apreciada por decisão anterior não combatida por recurso – Ademais, tanto a conexão quanto a prejudicialidade externa são questões que não se enquadram em quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil – Rol taxativo – Precedentes -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de despejo por falta de pagamento – Conexão com ação renovatória de aluguel – Preclusão – Matéria já apreciada por decisão anterior não combatida por recurso – Ademais, tanto a conexão quanto a prejudicialidade externa são questões que não se enquadram em quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil – Rol taxativo – Precedentes - Inaplicabilidade da tese firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsps repetitivos nos 1.696.396-MT e 1.704.520-MT – Intimação para depósito judicial do débito em discussão - Ato judicial desprovido de cunho decisório – Inexistência de interesse recursal – Irrecorribilidade – Inteligência do artigo 1.001 do Código de Processo Civil – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003392
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2210075-85.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes CHACOK
CALÇADOS LTDA, WALTER MARCONI e SÔNIA CELESTINO MARCONI, são
agravados EDUARDO SABINO DE OLIVEIRA NETO e EVANGELINA MILLIET DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica
Agravo de Instrumento no 2210075-85.2020.8.26.0000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210075-85.2020.8.26.0000 - Voto no 2517
2/5
CSA
Agravantes: CHACOK CALÇADOS LTDA, WALTER MARCONI e SÔNIA
CELESTINO MARCONI
Agravados: Eduardo Sabino de Oliveira Neto e EVANGELINA MILLIET DE
OLIVEIRA
Comarca: São Paulo - 37a Vara Cível
Juiz de Direito: PATRÍCIA MARTINS CONCEIÇÃO
Número de origem: 1081935-75.2019.8.26.0100
VOTO No 2517
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de despejo por falta de
pagamento
Conexão com ação renovatória de aluguel

Preclusão
Matéria já apreciada por decisão anterior não
combatida por recurso
Ademais, tanto a conexão quanto a
prejudicialidade externa são questões que não se enquadram em
quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de
Processo Civil – Rol taxativo Precedentes - Inaplicabilidade da
tese firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no
julgamento dos REsps repetitivos nos 1.696.396-MT e 1.704.520-
MT Intimação para depósito judicial do débito em discussão -
Ato judicial desprovido de cunho decisório
Inexistência de
interesse recursal Irrecorribilidade Inteligência do artigo 1.001
do Código de Processo Civil Recurso não conhecido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Chacok
Calçados Ltda e outros contra a respeitável decisão proferida a fls. 862 dos autos de ação
de despejo por falta de pagamento de aluguel que lhes foi ajuizada por Evangelina Milliet
de Oliveira e outro, que foi proferida nos seguintes termos:
“Vistos.
Fls. 719 e segs.: inicialmente, observo que a conexão já foi afastada (fls.
604).
Ante a revogação da r. Decisão de arbitramento dos alugueis
provisórios na ação renovatória, assinalo o prazo de 15 dias para que os
réus depositem em Juízo o valor do débito. A propósito, sem razão a
impugnação dos réus sobre a multa moratória de 20%, pois prevista em
contrato (cláusula 6a, fls. 14).
Intime-se.”
Alegam os agravantes, em síntese, que não devem os alugueis
cobrados pelos agravados, pois o imóvel objeto do contrato ficou fechado no período da
pandemia e o valor da locação está sendo discutido em ação renovatória, no bojo da qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210075-85.2020.8.26.0000 - Voto no 2517
3/5
CSA
pende produção de prova pericial para apuração da prestação mensal. Aduzem que, por
estes motivos, a ação de despejo deve ser suspensa, reconhecendo-se, ainda, a conexão
entre as demandas. Nestes termos, requerem, liminarmente, a concessão de efeito
suspensivo, e, ao final, a reforma da decisão agravada.
O recurso é tempestivo e foi recebido sem a concessão da tutela
recursal pleiteada.
As informações foram dispensadas.
Custas a fls. 16/17.
Contraminuta a fls. 71/77.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso não comporta conhecimento.
Isto porque a conexão foi afastada por decisão anterior, proferida a
fls. 604 dos autos de origem, a qual não foi combatida por recurso no momento oportuno,
operando-se, pois, a preclusão.
Ainda que assim não fosse, vale destacar que, de acordo com o
novo regramento processual, questões relacionadas à conexão entre demandas e
prejudicialidade externa não se enquadram em nenhuma das hipóteses previstas no rol
taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
Na lição de Humberto Theodoro Júnior, “o Código de 1973
impunha como regra a interposição de agravo retido contra as decisões interlocutórias,
admitindo a modalidade de instrumento apenas quando a decisão fosse suscetível de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210075-85.2020.8.26.0000 - Voto no 2517
4/5
CSA
causar à parte lesão grave e de difícil reparação, bem como nos casos de inadmissão da
apelação e nos relativos aos efeitos em que a apelação era recebida (art. 522 do CPC/73).
A orientação do novo Código de Processo Civil foi diversa, na medida em que enumerou
um rol taxativo de decisões que serão impugnadas por meio de agravo de instrumento.
Aquelas que não constam dessa lista ou de outros dispositivos esparsos do Código deverão
ser questionadas em sede de preliminar de apelação ou contrarrazões de apelação” (in
Curso de Direito Processual Civil, vol. III, 47a. ed. São Paulo, Saraiva,2015, pag. 1303)
(realces não originais).
Dessa forma, diante do caráter taxativo do rol de matérias passíveis
de serem combatidas por meio de agravo de instrumento, e não estando nele inserida a
questão abordada na decisão agravada, de rigor o não conhecimento do presente recurso,
por ausência de previsão legal. Vale dizer: o referido dispositivo é “numerus clausus”.
Nesse passo, cumpre destacar que o inconformismo apresentado
pelos insurgentes poderá ser manifestado por meio diverso e na oportunidade própria,
conforme ensina Humberto Theodoro Júnior, in Novo Código de Processo Civil Anotado,
20a edição, página 1123, nota art. 1.015:
“Agora, se a matéria incidental decidida pelo magistrado 'a quo' não
constar do rol taxativo do art. 1.015, que autoriza a interposição de
agravo de instrumento, a parte prejudicada deverá aguardar a prolação
da sentença para, em preliminar de apelação ou nas contrarrazões,
requerer a sua reforma (art. 1.009, § 1o). Vale dizer, a preclusão sobre a
matéria somente ocorrerá se não for posteriormente impugnada em
preliminar de apelação ou nas contrarrazões”.
Ademais, não seria inaplicável, na espécie, a tese firmada pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsps repetitivos nos 1.696.396-
MT e 1.704.520-MT, que mitigou a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, haja vista
que os agravantes não demonstraram, a contento, a existência concreta de qualquer
situação de urgência que justificasse a análise da questão controvertida nesta sede recursal.
Nesse sentido, os precedentes desta 29a Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210075-85.2020.8.26.0000 - Voto no 2517
5/5
CSA
“Agravo. Despesas condominiais. Decisão agravada rejeitou arguição
de conexão e prejudicialidade e saneou o feito. Irresignação

Inadmissibilidade de impugnação da decisão por Agravo de
Instrumento. Com efeito, rol taxativo, constante do dispositivo contido
no art. 1015, do NCPC, não abrange a hipótese objeto deste agravo. Só
podem ser impugnadas por agravo de instrumento as decisões
interlocutórias relacionadas no dispositivo contido no art. 1015, do
NCPC. Recurso não conhecido.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2169259-95.2019.8.26.0000; Relator (a): Neto Barbosa Ferreira;
Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba -
1a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/09/2019; Data de Registro:
04/09/2019)
“- Locação de imóvel - O não reconhecimento de conexão entre as ações
não é agravável, pois a hipótese não se enquadra no rol taxativo do art.
1.015 do CPC - Agravo não conhecido.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2216390-37.2017.8.26.0000; Relator (a): Silvia Rocha;
Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Mauá - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 29/11/2017; Data de Registro:
30/11/2017)
Da mesma forma, verifica-se que o ato judicial, na parte que
determinou a intimação dos recorrentes para depósito do débito em juízo, não possui cunho
decisório, o que o torna irrecorrível por força do disposto no art. 1.001 do Código de
Processo Civil.
Isto porque o provimento jurisdicional vergastado não estabeleceu
qualquer consequência processual ou mesmo material, de modo que não houve, a teor do
disposto no art. 203, § 2o, do CPC, nenhum pronunciamento judicial de natureza decisória.
Os recorrentes, portanto, carecem de interesse recursal.
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, deixo de conhecer do
recurso, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
FRANCISCO SHINTATE
Relator